Tribunal: STF
Processo: ARE 1337195
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TELECOMUNICAÇÕES. EXPLORAÇÃO DE RADIOFREQUÊNCIA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PODER CONCEDENTE. ART. 183 DA LEI 9.472/97. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 606 DO STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
    1. A conduta delitiva imputada ao apelante encontra tipificação no art. 183 da Lei nº 9.472/97, uma vez que a atividade de telecomunicações teria sido desenvolvida com habitualidade e sem prévia autorização (clandestinamente).
    2. Ressalvada minha compreensão pessoal no tema, curvo-me a orientação consolidada no STJ, bem como neste Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no sentido de não ser possível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de telecomunicações por se tratar de crime formal, de perigo abstrato, que não exige a produção de dano concreto, tendo como bem jurídico tutelado a segurança dos meios de comunicação, sobretudo os relativos aos sistemas de navegação aérea e marítima.
    3. No âmbito do STJ prevalece o entendimento da inaplicabilidade do princípio da insignificância, inclusive, com a edição da Súmula 606/SJT, de 17/04/2018: ‘Não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997’.
    4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime de telecomunicação clandestina, pois o tipo incriminador é formal, de perigo abstrato, e tem como bem jurídico tutelado a segurança dos meios de comunicação e consuma-se com o mero risco potencial de lesão ao funcionamento do sistema de telecomunicações, bastando para tanto a comprovação de que o agente desenvolveu atividade de radiocomunicação sem a devida autorização do órgão competente.
    5. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas pelas provas produzidas nos autos.
    6. Dosimetria proporcional à necessidade de reprovação e prevenção ao delito.
    7. Apelação não provida” (e-doc. 12).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXIX do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à espécie, alegando presentes “todos os aduzidos vetores, haja vista que a conduta dos recorrentes não causou dano ou ameaça à sociedade (conduta minimamente ofensiva), e que o simples funcionamento da rádio não ofendeu o bem juridicamente protegido, inexistindo, dessa forma, mínimo potencial lesivo” (fl. 5, e-doc. 16).
    Enfatiza que “a segurança dos meios de telecomunicações (bem jurídico tutelado pela norma) permaneceu ilesa, não tendo sofrido qualquer lesão ou ameaça de lesão que justifique a intervenção do Direito Penal (ultima ratio). Logo, não há como verificar a tipicidade material da conduta em face da incidência, no caso, do princípio da insignificância” (fl. 9, e-doc. 16).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela impossibilidade de reexame de provas e pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).
    No agravo, o agravante argumenta que, “apesar de interposto em órgão a quo, o presente recurso, independentemente da tempestividade, ou qualquer outra argumentação contrária, deve ser encaminhado, necessariamente, ao juízo ad quem, sob pena de usurpação de competência” (fls. 2-3, e-doc. 24).
    Assevera que “o Direito Penal deve somente preocupar-se com as lesões relevantes aos bens jurídicos tutelados, devendo atuar sempre como última possibilidade na prevenção e repressão de delitos, ou seja, de forma subsidiária a outros instrumentos de repressão. Significa que a norma penal deve tutelar o bem jurídico apenas quando os demais ramos do Direito não forem suficientes para reprimir e punir determinada conduta” (fls. 9-10, e-doc. 24).
    Assinala que, “ante a irrelevância da conduta praticada pelos recorrentes e a ausência de resultado lesivo, a matéria sequer deveria ser resolvida na esfera criminal, e, sim, nas instâncias administrativas” (fl. 10, e-doc. 24).
    Pede o provimento do presente recurso.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão referente à aplicação do princípio da insignificância, por se tratar de matéria infraconstitucional:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio da insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional” (AI n. 747.522-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 25.9.2009). 
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO. ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA DE FUNDO COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF N° AI Nº 747.522. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. 1. O princípio da insignificância, quando sub judice a controvérsia sobre as condições para sua aplicabilidade, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do AI 747.522, da Relatoria do Min. Cezar Peluso, DJe 25/9/2009. 2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, revelam uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 675.340-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/5/2012, e ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013. 3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: PENAL. PROCESSO PENAL. CONTRABANDO. CIGARROS. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA. CONDENAÇÃO. EFEITOS DA CONDENAÇAO. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao contrabando de cigarros. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo no cometimento do delito de contrabando de cigarros, impõe-se a condenação dos réus às penas previstas no artigo 334, caput, do Código Penal. Cabível a imposição do efeito da condenação referente à inabilitação para dirigir veículo, pelo tempo de condenação, ao réu flagrado no crime de contrabando mediante o uso de veículo, e cuja prova demonstra a habitualidade na prática da conduta ilícita. 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE n. 821.108-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.9.2014). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INSIGNIFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 3. O STF já decidiu pela inexistência de repercussão geral no recurso extraordinário que busca o reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância. (AI 747.522, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 25.09.2009) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 948.151-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9.11.2016). 
    6. Mesmo que fosse possível superar esse óbice e adentrar o mérito da presente ação, melhor sorte não assistiria ao agravante.
    7. Na espécie vertente, o agravante sustenta a aplicação do princípio da insignificância pela pretensa irrelevância da conduta praticada e pela alegada ausência de resultado lesivo.
    Ao rejeitar a aplicação do princípio da insignificância, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região assentou:
    “Ressalvada minha compreensão pessoal no tema, curvo-me a orientação consolidada no STJ, bem como neste Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no sentido de não ser possível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de telecomunicações por se tratar de crime formal, de perigo abstrato, que não exige a produção de dano concreto, tendo como bem jurídico tutelado a segurança dos meios de comunicação, sobretudo os relativos aos sistemas de navegação aérea e marítima.
    De fato, considerando que não houve a consolidação do reconhecimento da aplicabilidade do princípio da insignificância pelo STF, bem como no âmbito do STJ prevalece tal entendimento, inclusive, com a edição da Súmula 606/STJ, de 17/04/2018: ‘Não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência que caracteriza o fato típico previsto no art. 183 da Lei n. 9. 4 72/199711, deve ser afastada a tese de aplicação do princípio da insignificância à hipótese de exploração clandestina de atividade de telecomunicação’.
    Sob esse enfoque, a simples operação clandestina de atividades de telecomunicações representa perigo, pois em princípio pode provocar uma série de interferências, sobretudo nos sistemas de navegação aérea e marítima, o que afasta o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância” (fl. 5, e-doc. 10).
    8. O acórdão recorrido harmoniza-se com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à tipicidade da conduta descrita no art. 183 da Lei n. 9.472/1997 e à inaplicabilidade do princípio da insignificância à espécie, por ser crime de perigo abstrato. Neste sentido, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘o crime descrito no art. 183 da Lei n.º 9.472/97 é formal e, a fortiori, de perigo abstrato, porquanto o desenvolvimento de atividade de radiofrequência sem autorização do órgão regulador é suficiente para comprometer a regularidade do sistema de telecomunicações independentemente da comprovação de prejuízo […] ainda que, eventualmente, sejam de baixa frequência as ondas de radiodifusão emitidas pela rádio clandestina, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta’ ( HC 131.591-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Quanto à alegação de que ‘não foi comprovado qualquer dano efetivo quer à comunidade quer ao sistema de telecomunicações’, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. Até porque o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região deixou consignado que ‘o conjunto transmissor/antena apreendido interfere no espectro radioelétrico destinado ao Serviço de Rádio do Cidadão, cuja utilização é reservada àqueles que ostentam prévia autorização para executar tal serviço’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.454-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. “RÁDIO-PIRATA”. TIPICIDADE: ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 190.617-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE RADIODIFUSÃO. ARTIGO 183 DA LEI 9.472/97. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. DESENVOLVIMENTO ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. BAIXA FREQUÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O crime descrito no art. 183 da Lei n.º 9.472/97 é formal e, a fortiori, de perigo abstrato, porquanto o desenvolvimento de atividade de radiofrequência sem autorização do órgão regulador é suficiente para comprometer a regularidade do sistema de telecomunicações independentemente da comprovação de prejuízo. Deveras, ainda que, eventualmente, sejam de baixa frequência as ondas de radiodifusão emitidas pela rádio clandestina, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta. Precedentes: HC 128.130, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 23/09/2015, HC 111.516, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28/5/2014, HC 119.979, Primeira Turma, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe de 03/02/14, HC 111.518, Segunda Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/06/13. 2. O potencial ofensivo ou a inocorrente interferência ao sistema de telecomunicações ante a suposta baixa frequência do serviço, bem como a habitualidade não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedente: HC 130.786, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16/06/2016. 3. In casu, o recorrente, em sede de recurso especial, teve o princípio da insignificância afastado, a fim de que o feito fosse devolvido à origem para proceder novo julgamento. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 131.591-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.5.2017).
    9. Não se desconhece que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal vem abrandando esse entendimento e permitindo a aplicação do princípio da insignificância ao crime do art. 183 da Lei n. 9.472/1997.
    Entretanto, mesmo nesses casos, condiciona a incidência desse princípio à não demonstração, em cada caso, de que a atividade clandestina explorada pelo réu interferisse ou tivesse o potencial de interferir em outros serviços de telecomunicação:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. RÁDIO COMUNITÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES INAPLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ao tipo penal do art. 183 da Lei 9.472/1997, ante a existência de laudo pericial elaborado pela ANATEL atestando a capacidade de os equipamentos apreendidos interferirem nas radiocomunicações. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 157.629-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019 – grifos nossos).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 183 DA LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES. FORNECIMENTO CLANDESTINO DE INTERNET. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância também aplica-se ao fornecimento clandestino de internet tipificado no art. 183 da Lei n. 9.472/97 desde que (i) a conduta seja minimamente ofensiva do agente, (ii) não haja risco social da ação, (iii) seja reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) inexpressiva a lesão jurídica. 2. A expressividade da lesão jurídica deve ser verificada in concreto à luz do alcance do alcance dos aparelhos consignado em laudo da autoridade regulatória. 3. Ausente laudo que ateste a expressividade concreta da lesão e havendo indícios de sua inexpressividade, deve incidir o princípio da insignificância, a autorizar a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.483-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.12.2020 – grifos nossos).
    “Habeas corpus. Penal. Desenvolvimento de atividades clandestinas de telecomunicação. Artigo 183 da Lei nº 9.472/97. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Operação de suposta rádio clandestina com potência de irradiação suficiente para prejudicar ou mesmo impedir o funcionamento regular dos serviços de comunicação autorizados e licenciados pela ANATEL. Caracterização de risco concreto ao bem juridicamente tutelado pelo tipo penal incriminador (segurança dos meios de telecomunicação). Precedentes. Ordem denegada. 1. Para que seja admitida a incidência do princípio da insignificância na conduta tipificada no art. 183 da Lei nº 9.472/97 é necessário se demonstrar a ausência de potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador, o que ocorre quando se reconhece, em laudo técnico, que a rádio clandestina, além de operar em baixa potência, não gera risco de interferência nos serviços de comunicação devidamente autorizados e licenciados pelo órgão de controle. 2. Foi atestado na espécie, em exame pericial, que o transmissor utilizado pelo paciente detinha potência de irradiação suficiente para prejudicar ou mesmo impedir a receptação de sinais oriundos de outros equipamentos de transmissão devidamente autorizados e licenciados pela ANATEL, evidenciando, portanto, risco concreto à segurança dos meios de telecomunicação - bem juridicamente tutelado pelo tipo penal incriminador. Logo, não há que se cogitar da incidência do princípio da insignificância. 3. Consoante já decidiu esta Corte, ‘a suposta operação de rádio clandestina em frequência capaz de interferir no regular funcionamento dos serviços de comunicação devidamente autorizados impede a aplicação do princípio da insignificância’ (HC nº 119.979/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 3/2/14). 4. Ordem denegada” (HC n. 142.730, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.9.2017 – grifos nossos).
    Confiram-se também os julgados: HC n. 126.592, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2015; HC n. 194.530, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.12.2020; e HC n. 161.483-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.12.2020.
    10. Ressalte-se que, nos casos de clandestinidade de radiodifusão, o princípio da insignificância tem sido aplicado apenas quando se tratar de rádio comunitária e a operação se der com emprego de baixa potência, limitada pela Lei n. 9.612/1998 “a um máximo de 25 watts ERP e altura do sistema irradiante não superior a trinta metros”. No mesmo sentido são os seguintes julgados: HC n. 126.592, de minha relatoria, DJe 30.4.2015; HC n. 165.728, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.12.2018; HC n. 153.397, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.3.2019.
    Na espécie, consta do laudo elaborado pela Anatel (fl. 13, e-doc. 3) e da denúncia oferecida pelo Ministério Público que o transmissor utilizado para operar a emissora de rádio tem 241W de potência (e-doc. 2). 
    Portanto, considerado o potencial de interferência do equipamento utilizado pelo agravante em outros serviços de telecomunicações, as instâncias antecedentes consideraram não haver como aplicar à espécie o princípio da insignificância. 
    11. Em processo análogo ao presente, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser inviável “a aplicação do princípio da insignificância ao tipo penal do art. 183 da Lei 9.472/1997, ante a existência de laudo pericial elaborado pela ANATEL atestando a capacidade de os equipamentos apreendidos interferirem nas radiocomunicações” (HC n. 157.629- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, julgado em 23.8.2019).
    Em julgado da Primeira Turma, assentou-se que a “operação de rádio clandestina em frequência capaz de interferir no regular funcionamento dos serviços de comunicação devidamente autorizados impede a aplicação do princípio da insignificância” (HC n. 111.516, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2014).
    Não se verifica, portanto, situação possibilidade da aplicação do princípio da insignificância, pois ausentes os requisitos da inexpressividade da lesão jurídica e da mínima ofensividade da conduta.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora